Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701741-91.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Carolina de Oliveira Monteiro dos Santos contra decisão (Id 204360910 do processo de referência) proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0761945-87.2024.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos: Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 204335129. Anote-se, retifique-se o valor da causa para R$ 50.685,12 e classe judicial para ação de conhecimento, rito comum, com tutela de urgência. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando concessão da Tutela de Urgência Antecipada antecedente inaudita altera pars, para que seja determinada a Secretaria de Educação do Distrito Federal que em caráter Cautelar e transitório, receba o Requerimento de registro profissional junto ao MTE (SRP241962/2024) como prevê o anexo III, item 3.2.4, alínea D do Edital, até que a inscrição definitiva solicitada seja emitida, garantindo a autora o prosseguimento no certame em igualdade de condições a todos os demais candidatos sem obstáculos ao livre exercício da carreira até ulterior decisão. Esclarece que foi aprovada no Concurso Público da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que, ara um dos requisitos previstos no Edital qual seja, de que havia a necessidade de Registro Profissional no órgão da categoria, àquele órgão (Ministério do Trabalho e Emprego) a autora ao entregar seus documentos no referido órgão, reles recebeu a necessidade de retificação de seu diploma. 6. Essa medida já foi vindicada junto a instituição de ensino que referiu ser possível em razão do reconhecimento de sua especialidade e lhe concedeu Certificado e Declaração nesse sentido. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da tutela de urgência, pois não existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado pela autora. Com efeito, a exigência editalícia prevista no anexo III, item 3.2.4, alínea D (registro profissional) não foi cumprida pela autora como elemento indispensável para tomar posse no cargo em que foi aprovada, razão pela qual configura-se correta a decisão administrativa impugnada. Assim, a autora deveria ter providenciada toda documentação necessária para a posse antecipadamente e, caso não tenha essa documentação, deveria postular administrativamente o fim de fila. Desta forma, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 3. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. DEFIRO pedido de tramitação prioritária. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (grifos no original) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61676639), informa ter sido devidamente aprovada no concurso público para provimento de vagas para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação, como Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Comunicação Social, conforme Edital de abertura n. 31/2022 e nomeações publicadas no DODF em 14/6/2024. Brada que, após a nomeação, foi convocada para tomar posse no cargo, tendo apresentado a documentação pertinente no prazo indicado no instrumento editalício. Narra ter constatado a existência de previsão no edital da necessidade de registro profissional de publicitária no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Relata ter sido informada, ao postular o registro, da necessidade de realizar prévia retificação de seu diploma, “pois não constava a habilitação em publicidade por erro material cometido pela própria faculdade ou mesmo por inexistência dessa necessidade ao tempo de sua formação”. Diz que, com o diploma devidamente retificado, requereu novamente o registro profissional no MTE. Esclarece ser de trinta dias o prazo para registro do novo diploma. Enfatiza ter apresentado todos os documentos necessários para tomar posse no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Comunicação Social. Afirma “que somente um deles possui o caráter de provisoriedade, aguardando a emissão da inscrição definitiva pelo órgão de classe”. Sustenta violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sua exclusão do certame em decorrência do prazo estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego para registro do diploma de conclusão de curso com habilitação específica. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: a) Seja recebido o presente agravo de instrumento, com prioridade na tramitação; b) Seja CONCEDIDA A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA, inaudita altera parte, para que seja determinada a Secretaria de Educação do Distrito Federal que em caráter Cautelar e transitório, receba o Requerimento de registro profissional junto ao MTE (SRP241962/2024) como prevê o anexo III, item 3.2.4, alínea D do Edital, até que a inscrição definitiva solicitada seja emitida, nos termos da fundamentação, garantindo a autora o prosseguimento no certame em igualdade de condições a todos os demais candidatos sem obstáculos ao livre exercício da carreira até ulterior decisão, superando assim a Decisão Agravada. c) Alternativamente, Que, considerando o poder-dever desta D. Relatoria, com a amis elevada compreensão do juízo na origem, identificada a probabilidade do direito, seja feita a reserva de vaga para o Cargo da autora até que a documentação seja emitida pelo MTE, com a garantia ao ressarcimento de preterição na hipótese de alguma nomeação ocorra em desconformidade com a ordem de classificação no certame, até que a inscrição definitiva da autora seja deferida pelo MTE. d) Seja determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; e) No Mérito, seja confirmada a Tutela Recursal Antecipada concedida pelo colegiado, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo amplamente demonstrada a presença de todos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada na origem para Secretaria de Educação do Distrito Federal que em caráter Cautelar e transitório, receba o Requerimento de registro profissional junto ao MTE (SRP241962/2024) como prevê o anexo III, item 3.2.4, alínea D do Edital, até que a inscrição definitiva. Preparo regular (Ids 61676641 e 61676642). É o relato do necessário. Decido. 1. Da tramitação prioritária do recurso A tramitação prioritária de processo judicial em que figure como parte pessoa com deficiência não depende de deferimento, porque consta essa anotação da distribuição do agravo de instrumento. Assim, como se trata de prerrogativa cadastrada no recurso por ocasião da distribuição, atendida está a determinação legal (art. 9o, VII, da Lei n. 13.146/2015) e, portanto, desnecessário o deferimento do pleito. De todo modo, como é direito da parte, apenas para não haver dúvida, fica deferida a tramitação prioritária. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput). Quanto à investidura em cargo público efetivo, estabelece a norma constitucional que ocorra mediante prévia aprovação em concurso público (inciso II), que é exigência destinada a assegurar a seleção justa e transparente de servidores para o serviço público. O provimento de cargos e funções públicas efetivos depende, portanto, da realização de certame público para escolha dos melhores candidatos para exercer a atividade pública e, de consequência, para prestar o serviço público de melhor qualidade. No que concerne aos critérios de escolha, estão preestabelecidos em edital, que é a lei interna do concurso público porque, como ato administrativo normativo vinculante, fixa regras de observância obrigatória para candidatos e para a Administração Pública. O edital de concurso público, que encontra limites na lei e na Constituição, deve atender a exigência de ampla publicidade de modo a que seu conteúdo seja de inequívoco conhecimento de todos os interessados em ingressar no serviço público, de modo a que possam participar nas mesmas condições. Ora, atendendo a essa condição determinante, foram estabelecidas as regras para participação no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação no Edital n. 31, de 30 de junho de 2022. No que diz respeito a nomeação e posse estão ali clara e objetivamente indicados os requisitos a serem atendidos pelos candidatos aprovados a ocupar o cargo para o qual prestaram concurso. Assim, para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Comunicação Social (cargo 470) é requisito: ANEXO III ATRIBUIÇÕES, HABILIDADES, ATITUDES PESSOAIS E REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS (...) 3.2.4 GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL – COMUNICAÇÃO SOCIAL (CARGO 470) d) REQUISITOS: (...) Comprovação de registro na Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego - SRTE. (Disponível em: https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/07/edital_31_30jun2022.pdf) A agravante, contudo, pretende ver compelida a Administração Pública a dar-lhe posse sem apresentar a comprovação de registro profissional indicada no item 3.2.4 – GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL – COMUNICAÇÃO SOCIAL (CARGO 470) do Edital n. 31/2022. Ao intento de justificar o descumprimento da norma editalícia, proclama não ser razoável a sua exclusão do certame exclusivamente em razão da demora para emissão do registro profissional pelo órgão competente; defende a possibilidade de ser aceito, em caráter provisório, o comprovante de requerimento de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Os argumentos assim aduzidos não autorizam, todavia, por modo algum, o pronto reconhecimento de que há ilegalidade a violar direito da candidata que, embora previamente ciente das condições estabelecidas no Edital n. 31/2022 para posse no cargo para o qual foi aprovada, deixa de cumprir a determinação ali inequivocamente fixada e para a qual foi dada ampla publicidade. Note-se estar expressamente indicada, no item 3.13 do edital, como um dos requisitos básicos para investidura nos cargos abertos para concurso público pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a apresentação, “no ato da posse, dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse” Entre os requisitos específicos para habilitação no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Comunicação Social, para o qual foi aprovada a agravante, está clara e objetivamente indicada a apresentação de “comprovação de registro na Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego – SRTE”, conforme consta do Anexo III, “d”, item 3.2.4 do edital. À disposição editalícia acima transcrita estão submetidos os candidatos e a Administração Pública, com o que da obrigação ali posta não pode se eximir a agravante, que se vinculou às regras disciplinadoras do certame em que se inscreveu. Tampouco pode o Poder Público que instituiu procedimento administrativo para selecionar os melhores candidatos para prover cargos públicos deixar de exigir a prova de habilitação nos exatos termos em que definida no edital, sob pena de quebra do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e do princípio da impessoalidade. Mister, destarte, sejam observadas todas as regras previamente estabelecidas em edital para o concurso público para provimento de vagas para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Comunicação Social, dentre elas a que impõe, para investidura nesse cargo, a apresentação de comprovante de registro profissional na Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego. Vale ressaltar, no ponto, não ter a impetrante impugnado de antemão as regras a ela desfavoráveis, embora prazo para fazê-lo tenha sido fixado no instrumento editalício, como se observa no item 2.1: “qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital”. Ressai imperioso consignar, outrossim, que, conquanto tenha sido a candidata nomeada em 14/6/2024, conforme documento de Id 204015633 do processo de referência, apenas veio a realizar o requerimento de registro profissional como publicitária perante a Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego quase um mês depois, em 10/7/2024 (Id 204016945 do processo de referência), com o que carece de razoabilidade as alegações postas em razões recursais de que a demora para a emissão do registro se deu unicamente por circunstâncias alheias à sua vontade. Enfim, por não comprovar a agravante, ao menos em análise perfunctória, a habilitação exigida em edital, não faz ela jus ao provimento do cargo público para o qual concorreu. Vale frisar, ademais, que os demais concorrentes aprovados na mesma especialidade para a qual concorreu a demandante submeteram-se, também, às mesmas condições por ela enfrentadas, circunstância que torna inviável o deferimento do pedido subsidiário de reserva do cargo para o qual a agravante logrou êxito, até solução final desta demanda, sob pena de afronta ao Princípio da Isonomia, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, com fundamento no art. 1.019, III, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora